Tribunal: TJMT
Processo: 1030107-27.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030107-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OMAR FRANCISCO DO SEIXO KADRI - CPF: 562.532.901-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (AGRAVADO), JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ - CPF: 374.858.811-91 (AGRAVADO), OSVALDO TETSUO TAMURA - CPF: 107.924.909-59 (AGRAVADO), ANDRE NAKAZORA TAMURA - CPF: 004.314.321-04 (AGRAVADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), SELIO SOARES DE QUEIROZ - CPF: 457.268.846-04 (ADVOGADO), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), NATALIA DEDONATTI MEIRELES - CPF: 060.082.251-63 (ADVOGADO), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA ON LINE - DESBLOQUEIO DETERMINADO - RECONHECIMENTO SEM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE SOBRE A MATÉRIA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. CONTRADITÓRIO EFETIVO E COOPERAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE DA DECISÃO – PRETENSÃO À MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO - QUANTIA EM PARTE JÁ DESBLOQUEADA – PONTO PREJUDICADO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA PROVIDO EM PARTE.

É cediço que sempre deve ser observado o devido processo legal, do qual são consectários os princípios da ampla defesa e do contraditório, nos termos do artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República. Em consequência, havendo o descumprimento de tal princípio, direito fundamental, impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão judicial.

O recurso se mostra prejudicado, em parte, posto que a quantia já foi liberada e não há mais como manter o bloqueio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo por instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1012784-56.2018.8.11.0041 - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CEDULA BANCÁRIA
, movida em face de
GINCO URBANISMO LTDA E OUTROS
, que deferiu o pedido de levantamento de valor bloqueado em benefício do executado
ANDRE NAKAZORA TAMURA
.

Inconformado com a r. decisum, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformar a decisão fustigada.

Assevera ter ajuizada ação de execução em face dos agravados, para a satisfação de seu crédito.

Diz que realizados os atos processuais de citação e transcorridos os prazos processuais
in albis
, requereu bloqueio
on-line
, obtendo, assim, êxito no bloqueio de saldo financeiro em conta dos Executados, via sistema SISBAJUD, no valor de R$ 2.466.225,26 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos).

Afirma que a MMª Juíza singular ao apreciar petitória da parte executada deferiu pedido de liberação do valor bloqueado, no entanto, não oportunizou ao credor expressar sua posição a respeito da manifestação da parte devedora.

Ressalta que a “ritualística prevista no artigo 876 do CPC, que determina que a execução se realize no interesse do exequente, consoante disposto no art. 797, do CP pelo princípio da patrimonialidade, contemplado no art. 789 do CPC/2015, a decisão padece de equivoco em sua brevíssima fundamentação (...) Além disso o artigo 9º do mesmo códex narra que: “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”” (id. 195537165 - Pág. 6).

Relata, ainda, que “a ação revisional mencionada na fundamentação da decisão combatida sequer está vinculada a estes autos, ou até mesmo discute o mesmo contrato do aqui executado. 13. Logo, a situação reclama PROVIMENTO DE URGÊNCIA, eis que se não for solucionado a questão em favor do Agravante, o dano provável poderá ser irreparável, uma vez que haverá consequente a perda da chance da satisfação do credito pelo credor, cujo contraditório e ampla defesa foram ainda obstados” (id. 195537165 - Pág. 7).

Requer, assim, a concessão do efeito perseguido.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, nos termos da fundamentação exposta.

Efeito suspensivo deferido (id. 195936682 - Pág. 1/3).

Informações prestadas pelo Juízo a quo (id. 196518187 - Pág. 1/id. 196518188 - Pág. 9).

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 199327672 - Pág. 1/8), acompanhado de documentos, pugnando pelo desprovimento.

Os autos encaminhados ao centro judiciário de solução de conflitos e cidadania de 2º grau de jurisdição, a conciliação restou infrutífera.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata-se de agravo por instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1012784-56.2018.8.11.0041 - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CEDULA BANCÁRIA
, que deferiu o pedido de levantamento de valor bloqueado em benefício do executado.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A questão posta a apreciação deste e. Tribunal cinge, a saber, quanto a validade da decisão que liberou a importância de R$ 2.513.789,38 (dois milhões quinhentos e treze mil setecentos e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos), sem a manifestação da parte adversa.

DECIDO.

Sobressai dos autos ter a parte exequente obtido êxito no bloqueio de valor via SISBAJUD do importe de R$ 2.466.225,26 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos) vinculado a conta de titularidade do executado/devedor/agravado
ANDRE NAKAZORA TAMURA
.

Os agravados manifestaram na ação de origem, alegando prejuízo da execução e sentença que determina a revisão do contrato exequendo, pugnando, assim, o desbloqueio judicial.

A Juíza de piso, a seu turno, acolheu a tese dos recorridos, como segue:

“Vistos, etc.

Compulsando os autos, denota-se que o contrato aqui exigido será revisionado no feito de nº 1009661-50.2018.8.11.0041, não havendo como asseverar que se trata do montante aqui cobrado pelo exequente, razão pela qual, necessário se faz aguardar a atualização e adequações dos contratos revisionados, na fase de cumprimento de sentença no feito supracitado, sendo, portanto, necessária a liberação dos valores ao executado, qual deve apresentar os dados bancários no prazo legal.

Com os dados apresentado, conclusos para expedição de alvará ao executado.

Cumpra-se.

Cuiabá, 04.12.2023.

Rita Soraya Tolentino Barros” (id. 195537166 - Pág. 3)

Como dito, é patente que o Juízo
a quo
de forma açodado

não observou o direito do contraditório, pois não possibilitou ao agravante/credor a prévia manifestação, não lhe permitindo influir no convencimento da Magistrada.

É cediço que sempre deve ser observado o devido processo legal, do qual são consectários os princípios da ampla defesa e do contraditório, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Estabelece o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Portanto, havendo o descumprimento de tal princípio, direito fundamental, impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão judicial.

Registra-se, ainda, para gáudio da verdade, que o atual Código de Processo Civil, nos artigos 9º, caput, e 10, estabeleceu a impossibilidade de se prolatar decisão surpresa, sem prévia oitiva da parte quando contra si proferida e, ainda, fundamentada em fatos sobre os quais não lhe oportunizou a manifestação das partes, mesmo tratando-se de matéria cognoscível de ofício.

“Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

(...)

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

Desse modo, visando o princípio do devido processo legal e de seus consectários da ampla defesa e do contraditório, impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão proferida, restando prejudicada as demais alegações, que serão submetidas ao Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Eis a jurisprudência:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – PRELIMINAR - INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – Hipótese em que a MM. Juíza "a quo" deferiu, de plano, o pedido formulado pelo coexecutado, ora agravante, determinando o desbloqueio e levantamento de valores, sem antes dar a oportunidade de manifestação pela parte exequente – Reconhecido que não foi devidamente oportunizado ao agravante a prévia manifestação acerca da petição e documentos juntados pela parte adversa - Proibição de decisão surpresa – Inteligência do art. 10 do NCPC - Ainda que se trate de questão de ordem pública, cognoscível de ofício, necessária a intimação das partes para se manifestarem sobre questão prejudicial a seus direitos, sob pena de cerceamento de defesa – Precedentes deste E. TJSP – Decisão interlocutória anulada, restando prejudicada a análise das demais questões de mérito arguidas - Preliminar de cerceamento de defesa acolhida - Agravo provido". (TJSP; Agravo de Instrumento 2142960-81.2019.8.26.0000; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/10/2019; Data de Registro: 08/11/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE DECLAROU A IMPENHORABILIDADE DE VALORES E DETERMINOU O DESBLOQUEIO DE VERBA PENHORADA NAS CONTAS BANCÁRIAS DA EXECUTADA. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. EXEQUENTE QUE NÃO FOI INTIMADO PARA SE MANIFESTAR ACERCA DO PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE E DESBLOQUEIO DE VALORES CONSTRITOS VIA BACENJUD. OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DE PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. ART. 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO”. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5008006-04.2019.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Fernando Carioni, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 12-05-2020).

Por outro lado, registro que a MM. Juíza ao prestar informações declara que “fora efetuada a transferência dos valores, todavia, o montante de R$2.513.789,38 em nome de ANDRÉ NAKAZORA TAMURA, não fora concretizada a transferência para conta Única - Depósitos Judiciais, pois mesmo antes deste Juízo expedir alvará o próprio Banco BTG Pactual já efetivou o desbloqueio, como se denota informação do id nº 136779930, como certidão do id n. 137030848, cujas cópias seguem anexadas. Assim, evidente que o pedido sobejou prejudicado e, deste modo, em que pese a interposição do recurso de agravo, aguardo novas determinações do e. Relator, aguarde-se julgamento do RAI” (id. 196518187 - Pág. 2).

Evidencio, ainda, que a instituição financeira
BANCO BTG PACTUAL S.A
encaminhou comunicado (id. 137417494 - Pág. 4), informando o desbloqueio do valor constrito.

Com efeito, se mostra o recurso neste ponto prejudicado, posto que a quantia já foi liberada e não há mais como manter o bloqueio.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e a ele
DOU PARCIAL
provimento, para anular a decisão agravada e julgar prejudicado o pedido de manutenção do bloqueio do valor em conta de titularidade de ANDRE NAKAZORA TAMURA, inscrito no CPF sob nº 004.314.321-04, no valor de R$2.513.789,38

Remetam-se cópia dos autos ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para conhecimento dos fatos alinhavados neste recurso.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024